Tribunal: TJDFT
Processo: 0709745-02.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. CRIME DE MERA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o alegado consentimento da vítima afasta o dolo ou a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; e (II) estabelecer se houve irregularidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, prova documental relativa à medida protetiva vigente e prova oral produzida em juízo, corroborada pelos depoimentos da vítima, das testemunhas e dos policiais militares que atenderam a ocorrência.
4. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova, circunstância verificada no caso concreto.
5. O conjunto probatório demonstra que a vítima não consentiu com a aproximação, tendo solicitado reiteradamente que a ré se retirasse do local, escorado a porta com móveis para impedir o ingresso e acionado a polícia diante da insistência da apelante.
6. O crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 tutela primordialmente o regular funcionamento da Administração da Justiça, razão pela qual o descumprimento da ordem judicial caracteriza crime de mera conduta.
7. A valoração negativa da culpabilidade é adequada, pois a conduta da ré extrapola o núcleo típico ao causar tumulto no prédio, perturbar a vizinhança, insistir em ingressar no imóvel e danificar a porta da residência da vítima.
8. A consideração de condenação transitada em julgado como maus antecedentes é legítima, ainda que ultrapassado o período depurador da reincidência, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 150 de repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.

Tese de julgamento:
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) tutela primordialmente a autoridade das decisões judiciais e se caracteriza pelo simples desrespeito à ordem judicial, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima.
2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial valor probatório nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar.
3. Condenações transitadas em julgado podem ser valoradas como maus antecedentes ainda que ultrapassado o período depurador previsto para a reincidência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 33, §2o, “c”, e §3o, 44, 59, 61, II, “h”, 64, I, 65, III, “d”, 68 e 77; CPP, art. 386, III e VI; Lei 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818 (Tema 150 da repercussão geral).